Tribunal: TJDFT
Processo: 0721427-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DA RESCISÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que determinou a manutenção do contrato de plano de saúde coletivo por adesão em favor de beneficiária em tratamento oncológico. A beneficiária, idosa e diagnosticada com neoplasia maligna da mama, teve o contrato rescindido unilateralmente pelo plano de saúde durante a realização de tratamento essencial à sua sobrevivência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por adesão e os limites dessa rescisão; e (ii) a necessidade de manutenção do contrato para assegurar a continuidade do tratamento médico vital à beneficiária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) permitem a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, desde que cumpridos requisitos formais, como a notificação prévia de 60 dias e a oferta de portabilidade para outro plano equivalente.
4. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se às relações entre plano de saúde e seus beneficiários, conforme Súmula 608 do STJ, e determina que cláusulas contratuais abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva, são nulas de pleno direito (art. 51, IV, do CDC).
5. O direito fundamental à saúde e à vida impõe interpretação protetiva ao consumidor, devendo-se garantir a continuidade do tratamento médico essencial, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 1.082 do STJ.
6. A beneficiária encontra-se em tratamento oncológico contínuo, com indicação de procedimentos cirúrgicos e uso de medicação prescrita, caracterizando situação de necessidade de continuidade da cobertura assistencial até a efetiva alta médica.
7. A operadora do plano de saúde não comprovou ter oferecido portabilidade ou alternativa equivalente para garantir a continuidade do tratamento da beneficiária, configurando conduta abusiva e violação ao dever de boa-fé objetiva.
8. A rescisão do contrato durante o tratamento viola o art. 13, parágrafo único, III, da Lei 9.656/1998, que veda a rescisão unilateral durante a ocorrência de internação do titular, interpretação extensível a tratamentos de doenças graves.
9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) reitera que a operadora de plano de saúde deve garantir a continuidade do tratamento iniciado antes da rescisão do contrato, quando este for essencial à sobrevivência do beneficiário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão é permitida, desde que observados os requisitos legais, incluindo notificação prévia e oferta de alternativa equivalente ao beneficiário.
2. A continuidade do tratamento médico garantidor da sobrevivência ou da integridade física do beneficiário deve ser assegurada até a alta médica, conforme o Tema 1.082 do STJ.
3. A rescisão unilateral de plano de saúde sem a garantia de continuidade do tratamento essencial caracteriza prática abusiva, violando o Código de Defesa do Consumidor e os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6o; CDC, arts. 6o, VIII, 47 e 51, IV; Lei 9.656/1998, arts. 8o, §3o, e 13, parágrafo único, III; Resolução ANS 438/2018, art. 8o; Resolução ANS 557/2022, arts. 14 e 23.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.082; STJ, AgInt no REsp 1.902.349/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, DJe 18/03/2022; TJDFT, Acórdão 1942956, 0719618-75.2024.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 06/11/2024; TJDFT, Acórdão 1911448, 0744950-78.2023.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 21/08/2024.